Tribunal: TJMT
Processo: 0011204-48.2006.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011204-48.2006.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Infanticídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SCHEILLA CARVALHO DA SILVA - CPF: 019.797.861-43 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RN - SCHEILLA CARVALHO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – ART. 123 DO CÓDIGO PENAL – TESE DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGAÇÃO – PRESENÇA DA EXCLUDENTE DO ERRO DE TIPO –IGNORÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE VIDA EXTRAUTERINA – INVIABILIDADE NESTA FASE
–
REQUISTOS DA PRONÚNCIA EMERGIDOS – LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados, não sendo o caso dos autos.

Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios que não são de plano afastáveis, impedindo a possibilidade de acolher a tese da defesa, devendo ser submetida ao julgamento perante o Conselho de Sentença.

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE no 143855/2017)

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no
0011204-48.2006.811.0002, que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
Scheilla Carvalho da Silva
foi pronunciada como incursa nas sanções do
artigo 123 do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri
(pronúncia – Id. 182070747).

Inconformada com os termos da decisão proferida, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões, requer a absolvição sumária de
Scheilla
, sustentando a presença da excludente do erro de tipo, em razão de ignorância da existência de vida extrauterina (Id. 182072664).

Em contrarrazões, o Ministério Público, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade. No mérito, refuta a tese defensiva, requerendo seja negado provimento, com a manutenção da sentença de pronúncia proferida (Id. 182072676).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 182072682).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 188187160), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crime de Infanticídio (artigo 123 do CP) - Sentença de pronúncia.
Preliminar ministerial
: Intempestividade do recurso –
PROCEDÊNCIA
– Recurso protocolizado pela defesa seis meses depois de sua intimação -
Recurso da defesa
: Sustenta tese de absolvição sumaria pelo reconhecimento do erro de tipo, causa excludente da ilicitude (artigo 415, IV, do CPP) -
IMPROCEDÊNCIA
– A excludente de ilicitude não está demonstrada de forma inequívoca; o conjunto probatório carreado aos autos apresente fortes indícios da autoria delitiva imputada e a materialidade se mostra inconteste, sendo necessária a submissão da matéria ao Juízo natural da causa, qual seja, o Conselho de Sentença.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ou PELO SEU DESPROVIMENTO
.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos nos autos da ação penal no 0011204-48.2006.811.0002, que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Scheilla Carvalho da Silva
foi pronunciada como incursa nas sanções do
artigo 123 do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Em sede preliminar, o Órgão Ministerial, por ocasião da apresentação de contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito, sob alegação de intempestividade, em razão de a Defensoria Pública ter sido intimada da decisão de pronúncia no dia 01o/07/2022, tendo interposto o recurso apenas em 01o/12/2022.

Entretanto, observa-se dos autos que, quando de sua intimação da decisão, a Defensoria Pública solicitou a intimação pessoal da acusada para se manifestar acerca do direito de recorrer (Id. 182072654).

Entretanto, após as tentativas infrutíferas de intimação da recorrente (Ids. 182072655, 182072659, 182072663), a Defensoria Pública interpôs o recurso em sentido estrito (Id. 182072664), sendo certificado nos autos a sua tempestividade (Id. 182072672).

Desta feita, apesar da argumentação do
Parquet
, entendo que se mostra razoável a apreciação da matéria de fundo do recurso em sentido estrito, pois, embora o artigo 392 do Código de Processo Penal exija a intimação pessoal apenas de réu preso, é certo que o acusado tem direito de constituir advogado de sua escolha e, somente após a sua manifestação de não possuir condições financeiras de arcar com o ônus, após sua manifestação, ser-lhe-á nomeado defensor dativo ou será remetido os autos à defensoria Pública.

Por esta razão, afasto a preliminar.

A defesa
requer a absolvição sumária de
Scheilla
, sustentando a presença da excludente do erro de tipo, em razão de ignorância da existência de vida
.

Narra a exordial acusatória:

“[...] Consta dos autos que no dia 06 de setembro de 2006, na Travessa C, quadra 02, lote 04, Bairro Jardim dos Girassóis, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande, a denunciada
SHEILLA CARVALHO DA SILVA
, com intuito homicida, no estado puerperal, ceifou a vida de sua própria filha recém-nascida, conforme Comprovação do Laudo Pericial de Necrópsia às fls. 06/18.

Segundo os autos, no dia e local dos fatos, a denunciada logo após o parto da recém-nascida, imbuída de vontade homicida, e sob a influência do estado puerperal, ceifou a vida da mesma.

Apurou-se que a denunciada após ceifar a vida de sua filha e recém-nascida, a enrolou em uma roupa e escondeu dentro de uma das gavetas no guarda-roupa, onde a mesma foi localizada pela Policia Militar.

De acordo com o Laudo Pericial de Necrópsia (fls. 08/18), a morte da recém-nascida deu-se por asfixia mecânica, estando a materialidade do delito comprovada. [...]”
(denúncia – Id. 182070717)

A
materialidade
e os indícios de autoria do delito estão demonstrados através do laudo pericial no 01-01-0598-01/2006, mapa topográfico para localização de lesões, anexos fotográficos (Id. 182070719), auto de exibição e apreensão (Id. 182070720), laudo pericial no 02-06-004450/2006 (Id. 182070721), complementação de laudo no 01-01-0598-01-2006 (Id. 182070722, p. 23/25), Relatório Policial, além de outros documentos pertinentes ao caso e os depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Inicialmente, ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

[...] As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. [...]
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

Pois bem.

A fim de evitar tautologia, trago à baila a decisão de pronúncia:

“[...] Em uma análise detida do conjunto probatório coligido nos autos, mais especificadamente do boletim de ocorrência (id. 57276366 - Págs. 2/3), laudo de necropsia (ids. 57276368 e 57276372 - Págs. 23/25), laudo de perícia realizada no local do crime (id. 57276371), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo consignados, conclui-se que a ré deve ser pronunciada e, consequentemente, julgada pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 57276366 - Págs. 2/3), laudo de necropsia (ids. 57276368 e 57276372 - Págs. 23/25) e laudo de perícia realizada no local do crime (id. 57276371).

Com relação à autoria delituosa, dos depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que a ré, em tese, praticou o crime descrito na denúncia.

Neste contexto, ao ser indagado a respeito dos fatos, Murilo Franco de Miranda, na delegacia de polícia (id. 57276370 - Págs. 2/3) e em juízo (id. 74511049), declarou ter sido acionado pela equipe do pronto socorro para atender uma ocorrência de possível aborto.

Narrou que foi informado de que a ré teria dado entrada no pronto atendimento, inicialmente sob a alegação de que teria sofrido uma hemorragia, mas que o médico teria constatado que ela deu à luz e questionou a respeito do paradeiro da criança.

Segundo alegou, diante de tais informações, diligenciou até a residência da ré e logrou encontrar o corpo de uma criança do sexo feminino, já sem vida, enrolada em um pano, ocultada dentro de uma gaveta de guarda-roupa.

A referida testemunha acrescentou que a mãe da acusada teria lhe narrado que a gravidez teria sido omitida da família.

Essas informações vão ao encontro dos depoimentos colhidos na seara policial.

Neste contexto, a senhora Maria Rosa dos Santos Carvalho da Silva (id. 57276370 - Págs. 5/8) declarou que, na data dos fatos, por volta de 5 h, ao acordar para ir trabalhar, foi informada pela sua filha de nome Débora, que a ré, que também é sua filha, estava no banheiro e que naquele cômodo havia sangue.

Acrescentou que, ao ser questionada acerca do que teria acontecido, a ré alegou que teria sofrido uma hemorragia, momento em que pediu ajuda ao seu vizinho para socorrê-la, levando-a ao pronto socorro municipal.

Conforme relatou, após sua filha se atendida, o médico esclareceu que ela havia dado à luz e pediu que voltasse a sua casa para procurar a criança.

Consignou que atendeu ao pedido do médico, mas não logrou encontrar a criança, qual teria sido localizada, pela polícia, apenas no dia seguinte.

Pontuou que não acompanho a busca em sua casa, mas que a polícia lhe relatou que a criança “estava no fundo da uma gaveta do guarda-roupa, a última debaixo, no meio de roupas”.

Por sua vez, a ré declarou à autoridade policial que ocultou a gravidez de todas as pessoas de sua família, o que fez mediante a utilização de roupas largas, aproveitando-se do fato de que a sua barriga não teria crescido muito (id. 57276370 - Págs. 9/16).

Revelou que, na madrugada do dia 06/10/2006, estava em sua cama quando sentiu dores por cerca de três vezes, motivo pelo qual teria levantado e ido ao banheiro, onde a bolsa teria estourado.

Afirmou que retornou para sua cama, onde sentiu uma dor forte e percebeu que sua filha havia nascido, o que teria ocorrido sem a necessidade de fazer força. Mencionou ter enrolado a criança em um pano e, com ela no colo, “puxou o cordão umbilical”.

Alegou ter deixado a criança enrolada no pano enquanto foi ao banheiro, sendo que, ao retornar, se aproximou dela e percebeu que não se movia, aparentando estar com a pele escurecida, razão pela qual acreditou que estivesse morta.

Salientou que, por acreditar que a criança estava morta, visando não assustar sua mãe, a enrolou em um pano, colocou em uma gaveta do guarda-roupa e fechou, retornando ao banheiro depois de fazê-lo, onde ficou até ser encontrada por seus familiares.

Desta feita, em análise própria deste momento processual, conclui-se que o fato da ré ter admitido que enrolou a criança em um pano e a colocou em uma gaveta, em princípio, apresenta indícios suficientes de autoria delitiva do crime que lhe foi atribuído na exordial.

Deste modo, a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria é o que basta para pronunciá-la e levá-la à julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe foi imputado.

No que tange à alegação de que houve erro de tipo por parte da ré, que teria acreditado que a vítima estava morta quando a enrolou e colocou na gaveta deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Da mesma forma, caberá aos Jurados decidir acerca da existência ou não de dolo na conduta da acusada, mormente quando o laudo de necropsia atesta que vítima nasceu com vida e morreu em decorrência de asfixia mecânica (ids. 57276368 e 57276372 - Págs. 23/25).

Diante do exposto
PRONUNCIO
a acusada
Scheilla Carvalho da Silva
, já qualificada nos autos (id. 57276370 - Págs. 9/16), para submetê-la a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 123 do Código Penal. [...]”
(Id. 182070747)

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a autoria atribuída à recorrente no delito em apreço. Desses elementos, em especial, estão os laudos periciais e depoimentos judicializados.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria da recorrente quanto ao crime que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia ou absolvição sumária, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão da recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia da recorrente, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor"
(AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019)

[...] No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, excluir com clareza e transparência a autoria por parte da imputada, sob alegado erro de tipo, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5o, XXXIII,
“d”
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo, fundado na suposta excludente do erro de tipo, em razão de ignorância da existência de vida extrauterina, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade,
deve ser mantida a sentença de pronúncia
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso em sentido estrito interposto por
Scheilla Carvalho da Silva
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024